Tribunal: TJDFT
Processo: 0713524-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO. INDENIZAÇÃO. CONTA PASEP. BANCO DO BRASIL S/A. MÁ ADMINISTRAÇÃO. DANO MATERIAL. PROVA PERICIAL. CONCLUSIVA. FALHA. INOCORRÊNCIA.

1. Deve ser privilegiado o laudo pericial produzido com a aplicação da metodologia adequada à realização dos cálculos de atualização do saldo PASEP, quando não lograr a parte infirmar as conclusões do expert do Juízo.

2. Ausente dúvida razoável quanto à incorreção dos cálculos que instruem a petição inicial e alicerçada na prova técnica produzida pelo perito nomeado pelo Juízo, a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.

3. Recurso conhecido e desprovido.